Tribunal: TJMT
Processo: 0011310-97.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011310-97.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJOS LTDA - CNPJ: 37.435.914/0001-95 (APELANTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), ELESANDRA KOLLING - CPF: 834.523.111-04 (APELANTE), LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES BACH - CPF: 949.612.201-91 (APELANTE), RONY TADEU KOLLING - CPF: 830.381.241-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (APELANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJOS LTDA - CNPJ: 37.435.914/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESANDRA KOLLING - CPF: 834.523.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES BACH - CPF: 949.612.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY TADEU KOLLING - CPF: 830.381.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA, APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA EQUIDADE NOS MOLDES DO ARTIGO 85, §8º, CPC - IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA E DO PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO - FIXAÇÃO QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO ART. 85, §§ 3º, 5º E 6º DO CPC – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 1.026 DO STJ – FIXAÇÃO NO PERCENTUADL MÍNIMO E ESCALONADO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – O Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que o disposto no artigo 85, §8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
(Tema 1.076)
.

3 – Condenação fixada em percentuais mínimos de forma escalonada, nos moldes do artigo 85, §§ 3º, 5º e 6º, do Código Procedimental Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

4 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA JÚNIOR, advogado legalmente constituído para patrocinar a defesa dos executados, objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela, pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, exarada nos autos de Execução Fiscal n. 0011310-97.2012.8.11.0002 (Código 291579), movida pelo Ente Público Fiscalizador contra a executada DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJÓS LTDA e seus sócios RONY TADEU KOLLING, ELESSANDRA KOLLING e LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES BACH, que, em síntese, atendendo requerimento da Fazenda Pública, que reconheceu a insubsistência do débito em execução, informando acerca do cancelando a CDA n. 20127085, objeto da ação expropriatória fiscal,
declarou extinta
a execução e, em ato subsequente, condenou o Ente Púbico Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do causídico dos executados, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma equitativa, com embasamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código Procedimental Civil. (Id. 177237949).

Contra a condenação em honorários advocatícios o causídico dos executados apresentou o presente recurso de apelação cível com o viso de afastar referida condenação na forma fixada pelo julgador monocrático, sob os fundamentos, a seguir:

- Discorre sobre sua legitimidade de parte e interesse para recorrer, uma vez que os honorários sucumbenciais pertencem ao patrono da causa, o que faz evidenciar a legitimidade e o interesse recursal, em conformidade com a previsão contida no artigo 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e art. 85 do Código Procedimental Civil.

Elucida sobre o cabimento da condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o cancelamento da CDA não veio a acontecer de plano, ao contrário, só veio a ocorrer depois de apresentada defesa pelos executados e por concordar com os fundamentos apresentados na peça defensiva.

Não obstante o reconhecimento da correta condenação nas verbas sucumbenciais, o togado singular não agiu com o acerto ao fixar a condenação em advocatícios com embasamento no art. Art. 85, § 8º, do CPC, ou seja, com base no princípio da equidade, isso, porque, não se trata de causa com inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, de valor muito baixo da causa, sendo estas as únicas hipóteses que permitem a aplicação de do mencionado dispositivo legal.

A hipótese concreta, ao contrário, versa sobre execução de título executivo, CDA, cujo valor atualizado alcança a cifra de R$ 2.163.585,90 (dois milhões cento e sessenta e três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), o que corresponde, por evidente, ao proveito econômico afeto à causa a ser recebido pela exequente, ou pelo executado, a ver extinta sua dívida.

Encerra suas razões pleiteando para que a verba honorária seja fixada em conformidade o regramento do art. 85, §§3º e 5º do Código Procedimental Civil), ou, alternativamente, caso mantido o entendimento de que deva ser fixada pela equidade, que seja majorado o valor fixado.

Como reforço argumentativo ao acima apresentado, traz à colação entendimentos jurisprudenciais (Id. 177237406).

O recurso foi tempestivamente apresentado e preparado (Id. 177237408).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que defende o acerto da decisão objurgada, asseverando que o valor fixado a título de honorários advocatícios é justo e encontra respaldo na legislação regulamentadora da matéria (Id. 177237420).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a condenação em honorários advocatícios fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no princípio equidade, prevista no artigo 85, §8º, foi fixada adequadamente.

A condenação em honorários advocatícios em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO decorreu da extinção da ação executiva fiscal, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TAPAJÓS LTDA e seus sócios (coobrigados) LUZIA MEDIANEIRA RODRIGUES BEACH, ELESANDRA KOLLING e RONY TADEU KOLLING, em que o Ente Público Fiscalizador buscava o recebimento do crédito estampado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 1085/2012, atualizada no montante de R$ 2. 2.163.585, 90 (dois milhões cento e sessenta e três mil quinhentos e oitentas e cinco reais e noventa centavos).

Por seu turno, a extinção da ação aconteceu a pedido da Fazenda Pública, depois de apresentada defesa (exceção de Pré-Executividade) pelos executados, nessa oportunidade, resumidamente, discorreu sobre a nulidade do título que embasa a ação expropriatória fiscal, cuja tese apresentada foi albergada pelo exequente, que cancelou o título e requereu a extinção da ação.

Adveio sentença extintiva da ação, sem resolução do mérito, e, por via de consequência, o togado singular, atento ao princípio da causalidade e da equidade, condenou o ESTADO DE MATO GROSSO, exequente, ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e justificou que o
quantum
a ser arbitrado a título de honorários não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, elucidando que a Fazenda Pública recebe tratamento processual menos oneroso em relação à sucumbência, especialmente porque os cofres públicos são mantidos pela coletividade. De modo que, ao contrário do que acontece com os particulares, as despesas e as receitas do Poder Público não pertencem à pessoa jurídica que as administra, mas à sociedade, e, para o bem comum de toda sociedade, devem os recursos serem direcionados.

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância com relação ao
quantum f
ixado a título de honorários, o ilustre causídico defensor dos direitos dos executados, SEBASTIÃO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR, submete a matéria a esta Corte de Justiça, deprecando a reforma da decisão, neste ponto, implorando, para tanto, que a verba honorária seja fixada sob a ótica do regramento do art. 85, §§ 2º e 5º do Código de Processo Civil e do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.850.512/SP, em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.076).

Analiso a controvérsia:

Inicialmente, sem maiores delongas, faço constar que o apelante tem legitimidade e interesse recursal, visto que os honorários sucumbenciais pertencem ao patrono da causa, conforme previsão contida no artigo 23 do Estatuto da OAB, bem como no artigo 85 do Código Procedimental Civil, consequentemente, evidente sua legitimidade para demonstrar seu descontentamento com os valores fixados a este título, na condição de terceiro interessado.

No mérito propriamente dito, adianto que o recurso merece o provimento almejado, justifico:

Apenas para ilustrar a presente decisão, até porque não é matéria controvertida, faço constar que o entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu na hipótese em julgamento, inclusive com apresentação de defesa, deve ela (Fazenda Púbica – exequente) responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência –
in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

No campo da jurisprudência deste Tribunal, constata-se que o entendimento desta Corte, não destoa do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça –
in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE FIXAÇAO POR EQUIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º E 3º - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §5º DO CPC – ARTS. 85, §§ 3º E 5º, E 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, deve ser aplicado a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5º do CPC.

Dessa forma, não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
“a quo”
informando o cancelamento da CDA e também requerendo a extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado através de Exceção de Pré-Executividade.

Quanto à fixação da condenação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, com embasamento no artigo 85, §8º do CPC, que,

por via do presente recurso, pretende o apelante a aplicabilidade com embasamento no art. 85, §§ 2º e 5º, faço constar que em outras oportunidades, tal como pronunciou o togado singular em situações idênticas, pronunciei no sentido de que a Fazenda Pública deve receber um tratamento processual diferenciado e isso é perfeitamente compreensivo se for ponderado que os cofres públicos são mantidos pela coletividade, o que equivale a dizer que as despesas e receitas da administração pública não pertencem à pessoa jurídica, que as administra, mas, ao contrário, pertence à sociedade.

Nesse contexto, defendia a possibilidade de que, em sendo vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em se tratando de execução de valor demasiado, passível de implicar em verba exorbitante ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, pudesse ser arbitrado em conformidade com o artigo 85, § 8º do CPC, apreciação equitativa, tal como ocorre na hipótese de fixação mínima, cabendo ao magistrado a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo o julgamento dos paradigmas qualificados sido finalizado recentemente, na sessão do dia 16 de março de 2022, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, §8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu o STJ, naquela oportunidade, que é obrigatória, nesses casos, a observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 182/STJ – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE – PROVEITO ECONÔMICO – ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (RECURSOS ESPECIAIS) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618 – TEMA 1.076/STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, A FIM DE EXAMINAR O MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 3.945 E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1 (,,,)

5 – Como alegado pela parte sucumbente, o tema atinente à aplicação de regime jurídico especial para definição dos honorários de sucumbência nas causas em que for parte a Fazenda Pública, nos termos do art.

85 do NCPC, foi submetido à apreciação da Corte Especial, em face da afetação dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP da relatoria do Ministro OG FERNANDES – Tema 1.076/STJ. E, após a Primeira Seção deste Corte, na sessão de 26;05/2021, acolheu, por maioria, a questão de ordem suscitada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, nos autos dos embargos de declaração na Ação Rescisória 4.971/MG, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, para determinar a suspensão do julgamento dos feitos que versassem sobre o tema controverso.

6 – Ocorre que a Corte Especial do STJ, na sessão do dia 16/03/2022, finalizou o julgamento dos paradigmas qualificados, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, § 8º, do NCPC não permite o arbitramento da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela ocasião, que é obrigatória nesses casos a observâncias dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º ou 3º do art. Do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

(...).

(EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1717878/SP (2020/0148362-0).

Ainda, há de ser observado que no campo da legislação conexa, recentemente, ao referido artigo 85 do Código de Processo Civil foi incluída a redação do § 6º-A
por via da lei n. 14.365 de 2022
, restando assim redigido:

“Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação de honorários advocatício, nos termos dos §§2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Sobressai-se de simples leitura desse dispositivo legal que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é medida subsidiária para os casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que nem de longe se amolda à hipótese em julgamento.

Assim, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a Sistemática de Recursos Repetitivos (tema 1.076), acolho a tese enfrentada pelo apelante no presente recurso de apelação cível para reformar a sentença no que se refere à fixação dos honorários advocatícios e fixá-los nos percentuais mínimos e de forma escalonada sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o que determina o artigo 85, §§ 3º, 5º e 6º, do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento do pedido, externado pelo Ente Público Fiscalizador, ora apelado, com o subsequente cancelamento do título embasador da execução, mostra-se imprescindível a redução do
quantum
apurado, pela metade, com supedâneo nas determinações do artigo 90, §4º, do CPC.

Nesse sentido, tem pronunciado esse Sodalício –
in verbis
:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INDEFERIMENTO – CANCELAMENTO DA CDA APÓS O MANEJO DA EXCEÇÃO DED PRÉ-EXECUTIVIDADE –ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PERCENTUAIS MÍNIMOS E NA FORMA ESCALONADA – ARTIGO 85, §§ 3º E 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO PELA METADE – APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Inadmissão do pedido de ingresso de entidade como
amicus curiae
.

Hipótese dos autos em que não amolda ao disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil.

2 – Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

3 – Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção da execução fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA pela Fazenda Pública, cabe a redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (N. U. 0002598-10.2017.8.11.0046; Relator DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA J[UNIOR, Julgamento proferido na sessão do dia 08/11/2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários, porém, pelas razões acima desvendadas, fixo os honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC, devendo ser calculados na forma escalonada, considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, e reduzidos pela metade, conforme preceitua o artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024